Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732823-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDERSON DE ALMEIDA REIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer c/c indenização, deferiu tutela de urgência para determinar ao banco agravante que se abstenha de efetuar descontos de empréstimos na conta corrente do autor/agravado, incluindo-se o contrato no 0106679775, com parcela de R$ 1.633,22, e que desbloqueie o saldo provisionado, no valor de R$ 5.800,00, no prazo de 5 (cinco) dias. Alega, em síntese, que: 1) não há razão que justifique qualquer limitação do desconto referente às parcelas do empréstimo, respeitada a autonomia privada das partes na entabulação dos negócios jurídicos; 2) a Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual; 3) mesmo que a Resolução do Bacen autorizasse o cancelamento dos débitos em conta, ela não teria força de revogar contratos no âmbito privado, regidos pelo Código Civil, o qual dispõe no art. 313 que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada, dispensando o credor de receber a prestação de outra forma, ainda que mais vantajosa; 4) o ajuste de pagamento por meio de débito automático confere ao consumidor acesso a condições mais benéficas de crédito e a alteração unilateral dessa forma de pagamento, sem que haja equivalente alteração nas demais cláusulas do ajuste, dá ao consumidor vantagem indevida, o que não é tutelado pelo direito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) os descontos em conta corrente só podem persistir enquanto a autorização para tanto também subsistir. No caso em tela, não persiste a autorização da parte autora, que primeiramente solicitou diretamente à parte ré que os descontos cessassem e, ante a não obtenção de êxito total, ajuizou a presente ação (ID’s 239344065, pág. 11 e 239344069). Assim, diante da falta de autorização do autor, não é possível a continuidade dos descontos em sua conta bancária, ainda que tenham sido previstos nos contratos juntados ao ID 239344065. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta evidenciado na medida em que os descontos em questão estão comprometendo a subsistência do requerente e sua existência digna, conforme comprova os extratos bancários juntados aos ID’s 242124720 a 242124722. Cumpre destacar que a dívida permanece hígida e devida, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. A presente decisão apenas impede a quitação por determinada forma, sem afetar a existência do débito. (...) Quanto ao ponto, o Tema Repetitivo 1085/STJ possibilita ao consumidor cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Sendo assim, comprovando o consumidor que requereu o cancelamento dessa autorização em razão do comprometimento do seu mínimo existencial, cabe ao banco agravante buscar outras formas de cobrança dos valores devidos. Nesse sentido: (...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ao agravante, uma vez que, em sendo reconhecida a regularidade dos descontos em conta, eles poderão ser retomados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator